Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o momento em que ocorre o termo final da relação negocial locatícia e das subsequentes obrigações decorrentes do negócio jurídico de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes
2. Registre-se, inicialmente, que a responsabilidade do locatário e de seus fiadores pelo pagamento dos alugueres e demais encargos da locação encerra-se com a efetiva entrega das chaves do imóvel locado ou a partir da demonstração de negativa injustificada de recebimento pelo locador, não sendo suficiente a mera desocupação física do imóvel, sem qualquer formalidade ou comunicação direcionada ao locador. 2.1. Ademais, é dever do locatário promover a entrega do bem imóvel no estado em que foi recebido de acordo com regra preconizada no art. 569, inc. IV, do Código Civil e nos termos estabelecidos no negócio jurídico, cláusula XI, ressalvado consentimento expresso do locador em sentido contrário.
3. Ausente a demonstração da eventual recusa ao recebimento das chaves pelo locador, ou mesmo da demonstração do envio de comunicação ao locador, com a devida informação a respeito do encerramento da relação jurídica negocial com a subsequente desocupação do bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento dos alugueres persistiu até 2 de outubro de 2019, mês em que ocorreu a efetiva entrega das chaves ao locador.
4. A aplicação de fundamento jurídico ou de diploma normativo distintos dos mencionados pelas partes para decidir a controvérsia não caracteriza julgamento extra petita. Aliás, em relação a esse tópico convém atentar aos brocardos latinos da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, segundo os quais se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o magistrado deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática.
5. A mora ex re opera-se independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.